Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presos preventivamente desde 25/09/2025, pela suposta prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência e dano qualificado. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, violação ao princípio da homogeneidade quanto à paciente primária e presença de condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: a) verificar a existência de excesso de prazo injustificado na instrução criminal diante da fragmentação da audiência; b) analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública; c) avaliar a compatibilidade da custódia cautelar com o princípio da homogeneidade em face de eventual regime prisional futuro; d) aferir a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo para a formação da culpa não resulta de mera soma aritmética, devendo ser aferido sob o prisma da razoabilidade e das particularidades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (Art. 5o, LXXVIII, CF).
4. Na espécie, o tempo de segregação (cerca de 120 dias) mostra-se proporcional ao rito da Lei n. 11.343/2006 e à elevada complexidade do feito, marcada pela vultosa quantidade e diversidade de drogas apreendidas (mais de 135kg de maconha, 33kg de cocaína e 15kg de crack) e pela necessidade de audiência em continuação, não se verificando desídia do aparato judicial.
5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva carga ilícita e por indícios de vínculo dos pacientes com organização criminosa estruturada, além do histórico criminal relevante de um dos pacientes.
6. É inviável o acolhimento da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão cautelar possui natureza acautelatória e não permite a antecipação de eventual pena ou regime prisional a ser fixado em sentença, providência incabível na via estreita do writ.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não ostentam o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando demonstrada a necessidade da segregação para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal.
8. Verificada a presença dos requisitos autorizadores da segregação, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes diante da magnitude da infração e da periculosidade demonstrada.
IV. DISPOSITIVO
9. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.